Tribunal: TJES
Processo: 5000091-17.2021.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000091-17.2021.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: DONATO DOS SANTOS FREITAS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000091-17.2021.8.08.0019

Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Recorrida: DONATO DOS SANTOS FREITAS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. (1). DA LIDE.
CUIDA-SE DE AÇÃO CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, PROPOSTA POR DONATO DOS SANTOS FREITAS EM FACE DE BANCO ITAÚ S.A, ALEGANDO EM SÍNTESE, LANÇAMENTO DE EMPRÉSTIMO PELO BANCO REQUERIDO, O QUAL, NUNCA CONTRATOU. ALEGA AINDA SOFRER DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO.
(2) ANTÍTESE.
O BANCO REQUERIDO, DEVIDAMENTE CITADO, APRESENTOU A CONTESTAÇÃO EXARADA NO ID. 6486651, EM SEDE DE PRELIMINAR ALEGOU INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA . NO MÉRITO ALEGA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, DEMORA NO AJUIZAMENTO, AUSÊNCIA DE DANO MORAL, INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL, NÃO CABIMENTO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
REJEITADAS AS PRELIMINARES.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I do CPC, para: a) CONDENAR o banco requerido a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar desta data, por ser atual a quantia fixada (Súmula 362 do STJ). b) DECLARAR a rescisão do contrato de n.°611532565, firmado entre as partes, em razão de vício de validade, consequentemente, determino a imediata a cessação dos descontos em folha de pagamento do requerente. C) REJEITAR o pedido de repetição do indébito. Resolvo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC Sem condenação em custas, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se.
[...]”.

(4) RECURSO BANCO RÉU. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO;

CERCEAMENTO DE DEFESA; INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA.
NÃO CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFERENCIAÇÃO DE PROVAS JÁ PRESENTES NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO MONTANTE DO VALOR INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES. REQUERIMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
(5)

DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL CAPAZ DE JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, POSTO QUE AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA.
REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS.

(6) DO MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADO POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE AFIRMA JAMAIS TER CONTRATADO. ASSIM, O DEMANDANTE PUGNA PELA DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, DENTRE OUTROS PEDIDOS JÁ SUPRACITADOS. NA ORIGEM, O MAGISTRADO SENTENCIANTE ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, CONDENANDO O BANCO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO, DETERMINANDO QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS SE DEEM NA SUA FORMA SIMPLES. O CERNE DA PRESENTE LIDE É APURAR SE O RECORRIDO TERIA - OU NÃO - A CIÊNCIA DA ADESÃO A UM CONTRATO DE TAL NATUREZA OU SE FORA INDUZIDO A ERRO, EFETIVANDO A CONTRATAÇÃO INDESEJADAMENTE. COM EFEITO, QUANTO ÀS RAZÕES EXPOSTAS PELO MAGISTRADO DE PISO, ENTENDO DE FORMA SIMILAR DA POR ELE CONSIGNADA. O BANCO REQUERIDO ADUZ A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO, MAS NÃO APRESENTA CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE. E ASSIM AFIRMO, POIS, COMO BEM PONTUADO PELO COLEGA,
O BANCO REQUERIDO SEQUER APRESENTOU O INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO,
POSTO QUE EXPÔS, TÃO SOMENTE, UMA ASSINATURA QUE CONDIZ COM A DO AUTOR, MAS SEM O INTEIRO CORPO REFERIDO DO OBJETO CONTRATUAL. ASSIM, MUITO EMBORA SEJA PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL QUE, EM CASOS SIMILARES AO VERTENTE (CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EIVADO DE VÍCIOS) NÃO SEJA CONSIDERADA A CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS, ENTENDO POR BEM MANTER A CONDENAÇÃO DE TAL NATUREZA, CONSIDERANDO A DESÍDIA DO BANCO EM SEQUER APRESENTAR O CONTRATO, ÔNUS ESTE QUE LHE INCUMBIA. EM RAZÃO DISTO, OUSO DISCORDAR AINDA NO QUE TANGE À NEGATIVA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO TENDO SIDO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO BANCO, NECESSÁRIO CONSIDERAR QUE TAIS DESCONTOS SÃO INDEVIDOS E PASSÍVEIS DE DEVOLUÇÃO NA SUA FORMA DOBRADA.
PORÉM, TENDO EM VISTA NÃO HAVER PEDIDOS NESTE SENTIDO EM SEDE RECURSAL,

MANTENHO O ENTENDIMENTO DO JULGADOR DA ORIGEM QUANDO DA NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
NA FORMA SIMPLES.
SEM MAIS DELONGAS, ENTENDO PERTINENTE QUE SEJA MANTIDA A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM NA SUA INTEGRALIDADE, NOS TERMOS ACIMA CONSIGNADOS.
(7)
RECURSO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8)
SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(9)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)